Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISTA VEICULAR. MANOBRA BRUSCA EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO RÉU. AUTORIZAÇÃO E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1. Não configura fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a medida invasiva de revista veicular a abordagem do réu, em via pública, motivada unicamente pela atitude dele de manobrar bruscamente seu veículo ao se deparar com os policiais – o que macula de nulidade a prova obtida e não pode ser convalidada pela localização, “a posterior”, de objeto ilícito (drogas) na posse do réu.

2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

3. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

4. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que a apreensão de drogas em busca pessoa ou veicular não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes no domicílio do réu (REsp n. 1.966.105/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

5. O entendimento jurisprudencial que se percebe em consolidação, longe de desmerecer a atividade policial, de suma importância na persecução criminal, busca alcançar maior efetividade, segurança e atualidade (emprego de técnicas mais atuais) na prestação do serviço de segurança pública, com reflexos positivos na formação da prova indiciária.

6. Recurso da defesa provido. Recurso do Ministério Público desprovido.